Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Investigação social. Omissão de registro de ocorrência. Eliminação do candidato. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de candidato em concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. O agravante foi eliminado na fase de investigação social por omissão de ocorrência policial da época em que era menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão de fato ocorrido durante a menoridade, consistente em ocorrência policial não informada na fase de investigação social, pode ensejar a eliminação do candidato, mesmo ausente condenação penal ou processo em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação e o edital do certame exigem idoneidade moral e veracidade das informações prestadas na fase de investigação social.
4. A jurisprudência do STJ admite a eliminação de candidato por omissão de fato relevante, ainda que não tenha gerado condenação, por se tratar de cargo que exige conduta ilibada e compatível com a função pública.
5. A omissão de registro de ocorrência envolvendo injúria, lesão corporal e ameaça, ainda que na menoridade, compromete a avaliação da idoneidade do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A omissão de ocorrência policial exigida no edital de concurso público configura falta de idoneidade moral, apta a justificar a eliminação do candidato. 2. A análise da vida pregressa para ingresso em cargo da segurança pública não se restringe à existência de condenação penal, abrangendo a conduta moral e social do candidato.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995; Lei n.o 7.289/1984, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14/09/2020, p. 21/09/2020.